Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731175-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE LIMA BARBOSA AGRAVADO: SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Bruno de Lima Barbosa contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que deferiu a gratuidade de justiça ao executado, ora agravante, com efeitos prospectivos (proc. no 0702956-70.2023.8.07.0001, ID no 165408470). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de que os efeitos do benefício retroajam à data do requerimento (18/5/2023), com a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na decisão de ID no 153896424. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO